Tribunal: STF
Processo: RE 280239
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO
VALOR. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LEI Nº
10.099, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. APLICAÇÃO IMEDIATA.
1.      Precatório. Obrigação de pequeno valor. A EC-20/98,
ao acrescentar o § 3º ao artigo 100 da Constituição Federal,
previu a possibilidade de pagamento de dívidas judiciais da
Fazenda Pública, independentemente de precatório, mas remeteu à
legislação ordinária a definição do que seria considerado como
"obrigação de pequeno valor".
2.      Lei nº 10.099/00, superveniente à interposição do
extraordinário. Norma de natureza processual, que definiu as
obrigações de pequeno valor para os efeitos do disposto no
artigo 100, § 3º, da Constituição Federal. Aplicação nos
processos em curso, por constituir-se fato novo capaz de
influir no julgamento da causa.
        Agravo regimental não provido.